Tribunal: TJMT
Processo: 1000324-82.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000324-82.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ADALBERTO BACKES - CPF: 492.767.510-68 (AGRAVADO), JOSINEY FERNANDES EVANGELISTA JUNIOR - CPF: 059.334.011-61 (ADVOGADO), ALESSANDRA PANIZI SOUZA - CPF: 422.768.372-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL. CADASTRO AMBIENTAL RURAL. CANAL DE CHAMADA PARA IRRIGAÇÃO. LIMITE MÉTRICO PREVISTO EM INSTRUÇÃO NORMATIVA. HIERARQUIA NORMATIVA. CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGALIDADE. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela provisória de urgência para determinar que o ente estatal se abstivesse de indeferir o
PRA
no 5385/2024 e, por consequência, de suspender o CAR-MT70480/2017, quando o indeferimento se fundasse unicamente na alegada irregularidade relativa à largura superior a 6 (seis) metros do canal de chamada existente na propriedade do autor.

II. Questão em discussão

2.
Há 2 questões em discussão: (i) definir se a tutela provisória deferida esgota o objeto da ação, em afronta ao art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/1992; (
ii
) estabelecer se é cabível intervenção judicial para afastar indeferimento administrativo baseado no limite previsto na IN SEMA no 05/2025, diante da alegação de desconsideração da Lei Estadual 12.717/2024.

III. Razões de decidir

3.
A tutela concedida preserva o
status quo
e assegura a regular tramitação do procedimento administrativo, sem reconhecer definitivamente a regularidade ambiental, sem declarar a inaplicabilidade permanente do art. 23 da IN SEMA no 05/2025 e sem autorizar novas intervenções, razão pela qual não esgota o objeto da ação.

4.
A medida mostra-se reversível, pois, em caso de improcedência, a tutela pode ser revogada e a Administração pode retomar integralmente suas exigências, afastando a incidência do art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/1992.

5.
A Lei Estadual 12.717/2024 (art. 25) qualifica obras de infraestrutura vinculadas à agricultura irrigada como de interesse social e de baixo impacto ambiental
para fins de licenciamento, sem impor parâmetro métrico rígido, de modo que ato infralegal não pode inovar na ordem jurídica ou criar restrições não previstas em lei.

6.
O enquadramento do canal de chamada como “
pequena via de acesso interno
” (IN SEMA no 05/2025, art. 23, § 1o, I) não se ajusta, em juízo
prima facie
, à natureza de obra de engenharia hidráulica destinada à captação e condução de água, aproximando-se da hipótese do art. 3o, X, “b”, da Lei Federal 12.651/2012, com outorga de uso de água comprovada nos autos.

7.
A probabilidade do direito se reforça com a existência de licenças ambientais vigentes (LP, LI e
LO
), outorga válida até 2030 e
PRAD
, todos expedidos/acolhidos pela própria Administração ambiental.

8.
O perigo de dano se evidencia pela possibilidade de indeferimento do
PRA
na próxima análise, com potencial suspensão do
CAR
(Decreto Estadual 1.031/2017, art. 55, § 2o; LC Estadual 592/2017, art. 27) e efeitos econômicos relevantes, inclusive em operações de crédito.

9.
A tutela não gera “
perigo inverso
”, pois não aprova projeto, não fixa larguras e não amplia impactos, limitando-se a impedir efeitos de fundamento normativo controvertido antes do exame definitivo, com observância da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica (Lei Estadual 7.692/2002, art. 4o).

10.
O controle jurisdicional exercido recai sobre a legalidade do ato, sem substituição do mérito técnico-administrativo, em consonância com o art. 5o,
XXXV
, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e t
e
se

1
1
.
Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “
1. Tutela de urgência que apenas impede indeferimento automático de
PRA
e suspensão de
CAR
por fundamento único controvertido, preservando o status quo e sendo reversível, não esgota o objeto da ação nem atrai a vedação do art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/1992. 2. Ato infralegal não pode criar restrição não prevista em lei nem afastar, por aplicação literal inadequada, o regime jurídico estabelecido pela Lei Estadual 12.717/2024 para obras de infraestrutura ligadas à agricultura irrigada. 3. O Judiciário pode exercer controle de legalidade para
prevenir efeitos gravosos decorrentes de enquadramento normativo prima facie inadequado, sem violar a separação dos poderes.
”

__________

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 5o,
XXXV
; CPC, art. 85, § 11; Lei 8.437/1992, art. 1o, § 3o; Lei Federal 12.651/2012, art. 3o, X, “a” e “b”; Lei Estadual 12.717/2024, art. 25; IN SEMA no 05/2025, art. 23, § 1o, I; Decreto Estadual 1.031/2017, art. 55, § 2o; LC Estadual 592/2017, art. 27; Lei Estadual 7.692/2002, art. 4o.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de obrigação de fazer no 1119449
-
52.2025.8.11.0041, proposta por
ADALBERTO
BACKES
.

A decisão agravada deferiu tutela provisória de urgência para determinar que o Estado se abstivesse de indeferir o
PRA
no 5385/2024 e, por consequência, de suspender o CAR
-
MT70480/2017, quando o indeferimento se fundasse unicamente na alegada irregularidade relativa à largura superior a 6 (seis) metros do canal de chamada existente na propriedade do autor.

O agravante sustenta, em síntese:

(i) que a tutela esgota o objeto da ação, em afronta ao art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/1992; (
ii
) que não cabe ao Judiciário substituir o critério técnico-administrativo adotado pela autoridade ambiental, especialmente o limite
previsto
na IN SEMA no 05/2025; (
iii
) que não há ilegalidade no ato administrativo, sendo indevida a intervenção judicial em matéria técnica, sob pena de violação à separação dos poderes. Requer efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão.

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido
(Id.
340244883
)
.

O agravado apresentou contrarrazões, afirmando que a tutela tem caráter conservativo, pois apenas impede o indeferimento automático do
PRA
e a suspensão do
CAR
antes de exame exauriente da legalidade do critério da SEMA/MT. Sustenta que a estrutura não se enquadra como pequena via de acesso e que a exigência desconsidera a Lei Estadual 12.717/2024, pugnando pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá
que
, nos autos da ação de obrigação de fazer no 1119449
-
52.2025.8.11.0041, proposta por
ADALBERTO
BACKES
,
deferiu tutela provisória de urgência para determinar que o

agravante
se abstivesse de indeferir o PRA no 5385/2024 e, por consequência, de suspender o CAR
-
MT70480/2017, quando o indeferimento se fundasse unicamente na alegada irregularidade relativa à largura superior a 6 (seis) metros do canal de chamada existente na propriedade do autor.

A controvérsia
cinge-se à apreciação de duas questões:
(
i) definir se a tutela provisória deferida esgota o objeto da ação, em afronta ao art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/1992; (
ii
) estabelecer se é cabível intervenção judicial para afastar indeferimento administrativo baseado no limite previsto na IN SEMA no 05/2025, diante da alegação de desconsideração da Lei Estadual 12.717/2024.

Pois bem.

1. Da
natureza cautelar
,
e não satisfativa
,
da tutela de urgência

Sustenta o agravante que a liminar deferida ostenta natureza satisfativa, em suposta afronta ao § 3o do art. 1o da Lei 8.437/1992. A tese, contudo, não prospera.

Com efeito, tutela satisfativa é aquela que antecipa o próprio bem da vida postulado, tornando inútil (ou esvaziando) o provimento final de mérito. A tutela
cautelar
, diversamente, visa preservar a utilidade do processo, mantendo a estabilidade da situação jurídica enquanto a controvérsia não é resolvida sob cognição exauriente.

No caso, a decisão agravada não reconhece, em caráter definitivo, a regularidade ambiental do empreendimento; não declara inaplicável, de modo
permanente, o art. 23 da IN SEMA no 05/2025; não autoriza intervenção em APP ou
ARL
; tampouco chancela qualquer ampliação de impacto. Limita-se, em verdade, a determinar que a SEMA/MT se abstenha de indeferir o
PRA
no 5385/2024 e de suspender o CAR
-
MT70480/2017 com fundamento único na pendência atinente à largura do canal de chamada superior a seis metros, garantindo a regular tramitação do procedimento administrativo até ulterior deliberação ou julgamento do mérito.

Não há
,
pois, e
ntrega antecipada do bem da vida. A medida apenas resguarda o
status quo
— isto é, a continuidade formal da regularidade cadastral — enquanto se submete ao crivo judicial a legalidade do enquadramento normativo adotado pela Administração.

Ressalte-se, ademais, que a providência é reversível: caso a demanda seja julgada improcedente, a tutela será revogada e a SEMA/MT poderá retomar integralmente suas exigências. Essa reversibilidade — reconhecida na própria decisão e reiterada por este Relator quando do indeferimento do efeito suspensivo — afasta a incidência do art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/1992, cuja finalidade é obstar liminares que, por produzirem efeitos irreversíveis ou equivalentes à procedência, tornem o julgamento final destituído de utilidade. Não é o que se verifica na espécie.

2. Da
adequada aplicação
normativa
e da hierarquia dos atos

O núcleo da controvérsia jurídica reside na hierarquia normativa e na adequada subsunção da realidade fática à norma pertinente.

Defende o agravante que a IN SEMA no 05/2025 instituiu parâmetro métrico legítimo — largura máxima de seis metros — para caracterização de intervenções de baixo impacto no âmbito do
CAR
, de modo a vincular o canal de chamada construído pelo agravado. A assertiva, porém, não resiste a exame sistemático do ordenamento aplicável.

O art. 25 da Lei Estadual 12.717/2024, que instituiu a Política Estadual de Agricultura Irrigada, dispõe

que as obras de infraestrutura — inclusive os barramentos de cursos d'água estaduais que provoquem intervenção ou supressão de vegetação em área de preservação permanente e abertura de corredor em área de reserva legal para instalação de bombas, canos e energia — serão consideradas de interesse social e de baixo impacto ambiental para efeito de licenciamento ambiental.
Trata-se de norma com
status
de lei em sentido formal, emanada do poder constitucionalmente competente para legislar sobre a matéria, que não estabelece qualquer parâmetro métrico rígido para a caracterização dessas obras.

A Instrução Normativa SEMA no 05/2025, por seu turno, constitui ato normativo infralegal, expedido no âmbito da competência regulamentar da autoridade administrativa, subordinado hierarquicamente à lei. Sua função é operacionalizar e detalhar os conceitos legais, conferindo aplicabilidade às normas jurídicas — jamais inovar na ordem jurídica, criar restrições não previstas em lei ou restringir direitos em hipóteses que o legislador expressamente não quis limitar.

É precisamente o que se verifica no caso concreto. O art. 23 da IN SEMA no 05/2025, ao fixar o limite de seis metros de largura para
“
pequenas vias de acesso interno
”
no contexto do § 1o, inciso I, do mesmo dispositivo, disciplina situações fáticas diversas daquela em exame: abertura de vias de tráfego, pontes, pontilhões, corredores de acesso de pessoas e animais para obtenção de água, aceiros — infraestruturas típicas de circulação e travessia, enquadráveis na alínea
“
a
”
do inciso X do art. 3o da Lei Federal 12.651/2012 (Código Florestal).

O canal de chamada, ao reverso, é obra de engenharia hidráulica, concebida para captar e conduzir água ao ponto operacional do sistema de irrigação por pivô central. Sua natureza jurídico-administrativa, ao menos em princípio, aproxima-se da hipótese da alínea “b” do mesmo inciso X do art. 3o do Código Florestal, atinente à “
implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e efluentes tratados, desde que comprovada a outorga do direito de uso da água, quando couber
” — e a outorga válida encontra-se comprovada nos autos (Id. 217224452 dos autos de origem).

Assim, a aplicação literal e isolada da IN ao caso, sem atenção ao regime jurídico traçado pela Lei Estadual 12.717/2024, sugere, em análise
prima facie
, extrapolação do poder regulamentar, com criação de restrição sem amparo legal — vício cujo controle se insere no âmbito do controle jurisdicional de legalidade, constitucionalmente assegurado.

A probabilidade do direito é reforçada pela existência
de licenças ambientais plenamente vigentes
— LP, LI e
LO
(Id. 217218493
dos autos de origem
) — expedidas pela própria SEMA/MT, além de outorga de uso de recursos hídricos
válida até 2030 (Id. 217224452
dos autos de origem
),
bem como
de P
lano
de Recuperação de Áreas Degradadas —
PRAD
(Id. 217224453
dos autos de origem
).

O
periculum in mora
também se revela concreto e documentalmente evidenciado. O Parecer Técnico de Regularização Ambiental da própria SEMA/MT (Id. 217218500
dos autos de origem
) consignou, de forma expressa, a possibilidade de indeferimento do
PRA
na próxima análise, em razão da reiteração da pendência relativa à largura do canal, com potencial suspensão do
CAR
(art. 55, § 2o, do Decreto Estadual 1.031/2017; art. 27 da LC Estadual 592/2017) e efeitos econômicos relevantes, inclusive em operações de crédito (Ids. 217218507, 217224455, 217224456, 217224459 e 217224460, todos dos autos de origem).

Por outro lado,
o chamado “
perigo inverso
” aventado pelo agravante — suposto risco ambiental derivado da manutenção da liminar — não encontra respaldo no conteúdo objetivo da decisão. A tutela deferida não autoriza novas intervenções, não amplia impactos, não aprova projeto, não fixa larguras, não chancela definitivamente a situação do canal. Apenas impede que um fundamento normativo controvertido produza efeitos antes do exame definitivo, preservando-se, ao final, a plena atuação administrativa, desde que em conformidade com a hierarquia das normas e com os princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica, previstos no art. 4o da Lei Estadual 7.692/2002.

Também não se vislumbra violação à separação dos poderes. O Judiciário não se imiscui no mérito técnico-administrativo; exerce, isto sim, o controle de legalidade assegurado pelo art. 5o,
XXXV
, da Constituição Federal, prevenindo efeitos potencialmente gravosos antes da cognição exauriente.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
mantendo-se
inalterada a
decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, ante a inexistência de condenação em honorários na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026